Tribunal: STF
Processo: RE 1504256
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 26), reconsidero a decisão agravada e passo a nova analise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 7.029, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ASSIS – OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO – NORMA GERAL SOBRE LICITAÇÃO – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS – INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Lei Nº 7.029, de 07 de dezembro de 2021, do Município de Assis, que institui a obrigatoriedade de transmissão, em tempo real e na íntegra, das sessões públicas de licitação. Conteúdo da norma que não responde a interesse ou peculiaridade preponderantemente local, mas ao interesse geral e comum de dar publicidade aos atos da Administração. Norma de natureza geral sobre licitação, que compete privativamente à União (art. 22, XXVII, CF), que já o exerceu de forma exaustiva prevendo expressamente que a sessão será pública e deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo (art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021). 



    2. O Legislativo prevê in genere, o Executivo in specie. Impossibilidade de lei que descreva em minúcias os atos administrativos. Ofensa à separação de Poderes. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente (doc. 7, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°, caput; 22, XXVII; 30, I, II; 37, caput; e 84, II, IV, da mesma Carta.



    Sustenta a constitucionalidade da Lei n. 7.029/2021 do Município de Assis, que determina a transmissão ao vivo de licitações promovidas pelo Poder Público municipal através da internet e das redes sociais, cujo pedido foi julgado procedente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 9, p. 3). 



    Afirma ainda que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral. 



    O recurso extraordinário foi distribuído por prevenção à Reclamação 64.121/SP, da minha relatoria, na qual determinei novo exame do recurso, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece acolhida. 



    O Tribunal a quo decidiu a questão dos autos apoiado nos seguintes fundamentos:



    [...]



    A questão não é desconhecida deste E. Órgão Especial. Em casos semelhantes, o Colegiado entendeu que, conquanto não haja caracterizado o vício de iniciativa do Poder Legislativo, por se tratar de competência legislativa comum ou concorrente e não reservada, leis municipais que criam aobrigação de transmissão ao vivo de sessões de licitação violam tanto a separação de Poderes quanto a repartição constitucional de competências. 



    Há ofensa à separação de Poderes, pois embora legítimo e louvável ante o princípio da publicidade e transparência que deve nortear os atos da Administração que o Legislativo legisle sobre a divulgação de dados relevantes à população, a lei não pode descer a minúcias e subtrair ao juízo de conveniência do Administrador a forma como essa divulgação será feita.



    Na lição de HELY LOPES MEIRELLES, “o Legislativo prevê in genere, o Executivo in specie; a Câmara edita normais gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido a Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões,permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da Administração e tudo o que mais se traduzir em atos ou medidas de execução governamental.



    Atuando através das leis que elaborar e atos legislativos que editar, a Câmara ditará ao prefeito normas gerais da Administração, sem chegar à prática administrativa”Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, pp. 618/619).



    Há mais, porém. Deveras, há ofensa à repartição constitucional de competências legislativas, pois compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,Estados, Distrito Federal e Municípios, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 22, XXVII, CF). E ela já o fez de modo exaustivo por meio da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ao dispor que a sessão será pública e deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo (art. 17, § 2º). Aos Estados e Municípios cabe somente suplementar a legislação federal atendendo às peculiaridades locais.



    E como já decidiu esta Corte, “ausente o cenário específico deste ente da federação que justifique a suplementação federal, necessário concluir que se trata de norma geral, que seria de competência do Estado(ou do Município) apenas na ausência de legislação federal reguladora do assunto”(Direta de inconstitucionalidade nº 2188866-94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zikenovski, j. 01/07/2020).



    Esse o caso dos autos. A lei que dispõe sobre atransmissão em tempo real de sessões de licitação constitui norma geral porque não responde a qualquer interesse ou peculiaridade preponderantemente local, mas ao interesse geral e comum à nação de dar publicidade a atos públicos (doc. 7, pp. 5-6).



    Ao assim decidir, o TJSP divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido (DJe 11/10/2016).



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 3.098/19. OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LICITATÓRIAS NO ÂMBITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - A Corte de origem não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). IV – Agravo regimental improvido (ARE 1.466.658 AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.819/2014. ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL: TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.410.149 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2/3/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário (RE 1.279.725/MG, redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Outrossim, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a lei decorrente de iniciativa do Poder Legislativo na qual se estabelece a obrigatoriedade de o Poder Executivo dar concretude ao princípio da publicidade e, por conseguinte, promover o aprimoramento da transparência dos atos administrativos. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 5.883/19 do Município de Valinhos/SP. Detalhamento das dívidas flutuantes e fundadas de todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Princípio da separação dos poderes. Autonomia municipal. Inexistência de violação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O diploma impugnado não viola o princípio da separação dos poderes nem fere a autonomia municipal, não adentrando nas matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da Constituição). 2. Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; e RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 3. A norma em comento presta-se para dar concretude ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual exige que seja dada transparência aos atos administrativos. A publicidade é exigível tanto para viabilizar o controle dos atos administrativos quanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública. Precedentes: ADI nº 2.444/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15; RE nº 613.481-AgR, de minha relatoria, DJe de 9/4/14; e RE nº 770.329, Rel. Mi. Roberto Barroso , DJe de 5/6/14. A lei questionada enquadra-se, portanto, no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas. 4. Agravo regimental não provido (RE 1.315.870 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente (ADI 2.444/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/2/2015).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação aos arts. 2°, caput; 22, XXVII; 30, I, II; 37, caput; e 84, II, IV da Constituição Federal e ao Tema 917 da Repercussão Geral e, como corolário, declarar a constitucionalidade da obrigatoriedade de transmissão ao vivo de sessões públicas de licitação, constante da Lei n. 7.029/2021 do Município de Assis/SP.



     



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de novembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator